Tribunal: STF
Processo: ARE 1596873
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Alfenas, em face do acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO (ART. 19, DA LEI Nº 4.717/65). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARIFA ÚNICA DE ESGOTO. AUMENTO. RESOLUÇÃO ARSAE MG Nº 154/2021. COMPETÊNCIA DA AGÊNCIA REGULADORA. POLÍTICA TARIFÁRIA. COBRANÇA DE TARIFA UNIFICADA EM LOCAIS ONDE NÃO HÁ A PRESTAÇÃO DE TODAS AS ETAPAS DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP nº 1.339.313/RJ (RECURSO REPETITIVO). OFENSA AO PRINCÍPIO DA MODICIDADE DA TARIFA NÃO DEMONSTRADA. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Embora a titularidade do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário seja do Município, o ordenamento jurídico pátrio autoriza sua regulação por entidade autárquica vinculada a outro ente federado, desde que haja autorização expressa da municipalidade. 2. A ARSAE-MG, na condição de agência reguladora dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário tem competência para estabelecer o regime tarifário dos preços cobrados pela concessionária, inclusive autorizar a revisão e reajuste das tarifas como meio de assegurar o equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços e, em última análise, garantir sua própria continuidade. 3. À ARSAE-MG é possível efetuar a revisão da política tarifária do serviço público de esgotamento sanitário para assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e, em última análise, garantir a própria continuidade do serviço, até porque, no âmbito dos contratos de concessão, o princípio do pacta sunt servanda não tem aplicação absoluta. 4. Não se vislumbra ilegalidade na norma inserta no art. 2º, da Resolução ARSAE-MG, que autorizou a COPASA MG a cobrar pelo serviço de esgotamento sanitário em razão da conexão da edificação à rede pública de esgotamento sanitário, com a coleta e o afastamento do esgoto, sem qualquer diferenciação tarifária em razão da existência ou não de tratamento de esgoto coletado para cada usuário, porquanto a prestação de apenas uma das etapas do serviço de esgotamento sanitário já autoriza a cobrança da tarifa, consoante se extrai da interpretação do art.3º-B, da Lei nº 11.445/07 (com a redação dada pela Lei nº 14.026/20), nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.339.313/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos. 5. Se é lícita a cobrança da tarifa mesmo quando não implementadas todas as etapas do serviço, idêntico raciocínio se aplica quanto à viabilidade da cobrança da tarifa unificada para todos usuários , mesmo em locais em que não os serviços de tratamento e disposição final do esgoto ainda não foram implementados, até mesmo como forma de assegurar recursos para que seja possível a prestação integral das atividades que constituem o serviço público de esgotamento sanitário, notadamente porque, nas etapas de tratamento e disposição final, ao contrário do que ocorre nas anteriores (coleta e transporte), não há uma relação direta entre os usuários e concessionária, pois o tratamento final de efluentes é uma atividade posterior e complementar, de natureza sócio-ambiental, travada entre a concessionária e o Poder Público e toda a coletividade dela se beneficia. 6. A norma inserta no art. 8º, da Lei Estadual nº 18.309/09 possibilita a inclusão, no valor da tarifa, de recursos necessários ao cumprimento das metas de universalização e à adequada prestação dos serviços. 7. Ausente a demonstração da ocorrência de ofensa ao princípio da modicidade das tarifas, consagrado no art. 6º, §1º, da Lei nº 8.789/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, não há falar-se na suspensão da cobrança da tarifa única de esgoto, devendo o ato administrativo atacado, posto que legítimo (Resolução ARSAE nº 154/2021). 8. Nos termos do disposto no art. 18 da Lei nº 7.347/92 e art. 23-B da Lei nº 8.429/92, nas ações civis públicas o autor é dispensado do pagamento de honorários, custas e despesas processuais, salvo comprovada má-fé, o que não se verifica no caso.” (Apelação Cível Nº 1.0000.22.016460-2/005, 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Rel. Des. Pedro Bitencourt Marcondes, j. 20.06.24)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, e 97 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “Ao considerar como legítima a unificação da tarifa de esgoto contida no art. 2º da Res. ARSAE-MG 154/2021, o Tribunal a quo reputou como afastados, do caso concreto, os mencionados dispositivos legais estaduais [art. 2º da Lei Estadual 12.990/98 e art. 10 da Lei Estadual 18.309/09], fazendo-o, contudo, sem declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos em julgamento plenário pelo Órgão Especial, ofendendo a disposição prevista no art. 97 da CF/88, bem como a determinação contida na Súmula Vinculante n. 10 deste excelso Tribunal.”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade da majoração da tarifa de esgoto, por resolução da Agência Reguladora de Saneamento e Energia de Minas Gerais - ARSAE-MG, instituindo a cobrança da tarifa integral sem qualquer diferenciação em razão da existência ou não de tratamento de esgoto coletado para cada usuário.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“O Município de Alfenas ajuizou a presente ação civil pública em face da ARSAE/MG e da COPASA/MG, pleiteando a declaração de nulidade do art. 2º da Resolução ARSAE nº 154/2021, e a condenação da concessionária à obrigação de não fazer, consubstanciada na proibição de cobrar a tarifa única de esgoto para os usuários locais antes da implantação das operações de tratamento de esgoto, bem como à obrigação de restituir as tarifas eventualmente pagas, nos casos em que inexista a contraprestação integral do serviço.
[...]
A competência para prestação do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário é dos Municípios que podem fazê-lo diretamente ou sob regime de concessão, nos termos do art. 30, V, da Constituição da República. 
A Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, com as alterações trazidas pela Lei Federal nº 14.026/2020, que atualizou o marco legal do saneamento básico, estabelece, em seu art. 8º, inciso I, que os Municípios e o Distrito Federal exercem a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico no caso de interesse local, e a norma do §5º prevê que o titular deverá definir a entidade responsável pela regulação e fiscalização desses serviços, independentemente da modalidade de sua prestação. 
A norma do art. 21, da Lei nº 11.445/2007 dispõe que a função de regulação, desempenhada por entidade de natureza autárquica dotada de independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira, atenderá aos princípios de transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões.
Por sua vez, o art. 22, elenca os objetivos da regulação, quais sejam: [...]
No âmbito do Estado de Minas Gerais, a Lei Estadual nº 18.309/2009, estabeleceu normas relativas aos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e criou a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (ARSAE-MG), autarquia especial vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (art.4º) com finalidade de fiscalizar e orientar a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, bem como editar normas técnicas, econômicas e sociais para a sua regulação (art. 5º). 
De acordo com a norma inserta no art. 5º, §§1º e 2º, da referida lei estadual, a regulação e fiscalização, pela ARSAE-MG, dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário dependem de autorização expressa dos Municípios ou do consórcio, salvo no caso de adesão, antes da publicação da lei, à regulamentação dos serviços pelo Estado. 
Diante desses elementos, verifica-se que, a despeito de a titularidade do serviço público em apreço ser do Município, o ordenamento jurídico pátrio autoriza sua regulação por entidade autárquica vinculada a outro ente federado, desde que haja autorização da municipalidade. 
No caso em testilha, o contrato de concessão celebrado entre as partes estabelece que as tarifas devem ser cobradas pelos serviços efetivamente prestados aos usuários, além de serem fixadas e revistas mediante aprovação dos órgãos estaduais competentes, na forma da legislação aplicável.
Diante desses elementos, vislumbra-se que, à ARSAE-MG, é lícito efetuar a revisão da política tarifária do serviço público de esgotamento sanitário para assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e, em última análise, garantir a própria continuidade do serviço, até porque, no âmbito dos contratos de concessão, o princípio do pacta sunt servanda não tem aplicação absoluta. 
Especificamente quanto ao valor da tarifa, a norma inserta no art. 2º, da Resolução ARSAE-MG, que autorizou a COPASA MG a cobrar pelo serviço de esgotamento sanitário em razão da conexão da edificação à rede pública de esgotamento sanitário, com a coleta e o afastamento do esgoto, sem qualquer diferenciação tarifária em razão da existência ou não de tratamento de esgoto coletado para cada usuário. 
Diante disso, a concessionária passou a cobrar a tarifa única de esgoto sanitário, equivalente a 100% da tarifa de água para todos os usuários, independentemente da efetiva implantação da última etapa do serviço (tratamento e disposição final do esgoto). 
Referido aumento fora embasado em diversas notas técnicas elaboradas pela ARSAE MG, após realização e audiências e consultas públicas, na medida em que o serviço de esgotamento sanitário, nos locais em que era cobrada a tarifa subsidiada (EDC), era deficitário. 
Em primeiro lugar, não vislumbro ofensa à legislação federal, tampouco às Leis Estaduais nº 12.990/98 e nº 18.309/09 pela cobrança da tarifa unificada nos locais onde não há a prestação dos serviços de tratamento e disposição final, porquanto a prestação de apenas uma das etapas já autoriza a cobrança, consoante se extrai da interpretação do art.3º-B, da Lei nº 11.445/071 (com a redação dada pela Lei nº 14.026/20), bem como do art. 8º, da Lei Estadual nº 18.309/09, que possibilita a inclusão, no valor da tarifa, de recursos necessários ao cumprimento das metas de universalização e à adequada prestação dos serviços: [...]
Com efeito, se é lícita a cobrança da tarifa mesmo quando não implementadas todas as etapas do serviço, com base na interpretação dada ao art.3º-B, da Lei nº 11.445/07, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.339.313/RJ), idêntico raciocínio se aplica quanto à viabilidade da cobrança da tarifa unificada para os usuários em locais em que não os serviços de tratamento e disposição final do esgoto ainda não foram implementados, até mesmo como forma de assegurar recursos para que seja possível a prestação integral das atividades que constituem o serviço público de esgotamento sanitário.
[...]
Consigno, ainda, que, embora o reajuste da tarifa tenha sido considerável, não ficou demonstrada a ocorrência de ofensa ao princípio da modicidade das tarifas, consagrado no art. 6º, §1º, da Lei nº 8.789/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos. 
Ressalte-se que o usuário de serviço público é uma categoria específica de consumidor, de forma que o Código de Defesa do Consumidor somente se aplica às relações entre usuários e concessionárias de serviço público subsidiariamente, naquilo que não contraria a lei especial, repise-se, a Lei nº 8.789/95.” (e-doc 186)
Inicialmente, não procede a alegação de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois, no julgado recorrido, não se declarou a inconstitucionalidade nem se afastou a incidência de lei ou ato normativo  com fundamento constitucional. Com efeito, a Corte de origem solveu a questão à luz das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem, portanto, declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie
Conforme assentado por este Supremo Tribunal, a alegação de afronta ao princípio da reserva de plenário “somente incidirá na hipótese de a decisão do Tribunal importar em proclamação da invalidade constitucional de determinado ato estatal” (RE n. 1.065.092-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2019). Nesse sentido:

“Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. IPVA. Isenção. PCD. Valor superior ao previsto na legislação. Alegação de violação à reserva de plenário. Inexistência. Súmulas 279 e 280/STF. Ofensa reflexa. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência das Súmulas 279 e 280/STF, da ofensa reflexa ao texto constitucional e da ausência de violação à cláusula de reserva de plenário. II. Questão em discussão 2. Determinar se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada. III. Razão de decidir 3. Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1575410 AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 03-03-2026)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1552093 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe-s/n 04-12-2025)

Por sua vez, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Leis Estaduais nº 12.990/98 e nº 18.309/09 e Resolução ARSAE MG nº 154/2020), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
Aplicação das Súmulas nº 279, 280 e 636/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”, “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” e “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de água e tratamento de esgoto. Tarifa mínima. Critérios de cobrança. Princípio da legalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636, 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões.” (ARE 957406 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe-165  08-08-2016)
“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. FÓRMULA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem quanto à efetividade da prestação do serviço de tratamento de esgoto demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional correlata. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento do recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia depender do exame da legislação local aplicável ao caso (Súmula 280/STF) bem como do reexame do acervo fático e probatório (Súmula 279/STF). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 922871 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-090 05-05-2016)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente